Tribunal: TJES
Processo: 5012925-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Convênio médico com o SUS; Consulta
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012925-66.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: KETELYN PEREIRA CHAVES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONTRA MUNICÍPIO. TEMA 1.002/STF. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à Apelação e confirmou Sentença em Remessa Necessária, mantendo a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, sob alegação de omissão quanto à aplicação da legislação federal (art. 85 do CPC e art. 55 da Lei nº 9.099/95) e para fins de pré-questionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão que manteve a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública incorreu em omissão por não apreciar a questão à luz da legislação federal (CPC, art. 85; Lei nº 9.099/95, art. 55); (ii) estabelecer se a omissão alegada e o pleito de pré-questionamento justificam a oposição de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se destinam a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo vedado o reexame de questões já apreciadas.

O acórdão aborda expressa e exaustivamente a condenação em honorários sucumbenciais, fundamentando-se na autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública em relação ao ente público devedor.

A decisão colegiada funda-se na Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 1.002 (RE nº 1.140.005), que reconhece a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais e pacifica a matéria no sentido de ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra o ente público que integra.

A Tese firmada em Repercussão Geral, dotada de eficácia vinculante, afasta a tese de ilegitimidade ou inaplicabilidade do instituto em razão de suposta "confusão" entre credor e devedor, visto que o STF considera a Defensoria Pública uma instituição pública independente.

A alegação do Embargante de omissão ou a tentativa de vincular a aplicação da verba sucumbencial à qualidade de "Advogado" (em sentido estrito) ou a dispositivos específicos (Lei nº 9.099/95, art. 55) configura mera irresignação e pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

A fundamentação adotada pelo acórdão, ao invocar o entendimento do STF (Tema 1.002) e os precedentes da Corte, é suficiente para dirimir a controvérsia.

O caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe a existência de um dos vícios sanáveis (obscuridade, contradição ou omissão), o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento ou ao mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada.

A Tese do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 1.002, que reconhece a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais, afasta a alegação de "confusão" e autoriza a condenação em honorários sucumbenciais do ente público que integra a Defensoria Pública.

A ausência de vício no acórdão torna desnecessário o manejo dos Embargos de Declaração para fins de pré-questionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 1.022, I, II e III; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.002 (RE nº 1.140.005).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra o Acórdão constante no id. 13497974, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação e confirmou a Sentença em Remessa Necessária, mantendo a condenação do Ente Público ao fornecimento de tratamento médico e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em
omissão
, por não ter apreciado a questão da condenação em honorários à luz da legislação federal, notadamente o art. 85 do Código de Processo Civil e o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Aduz que, a análise constitucional feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF - Tema 1.002) não substitui a indicação dos critérios de quantificação estabelecidos na lei processual federal, sendo imprescindível o pronunciamento para fins de pré-questionamento.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fixadas tais premissas, denota-se da argumentação deduzida nos aclaratórios que, a pretexto de vício de omissão, pretende o Embargante, em verdade, o reexame das questões já apreciadas e valoradas por este órgão colegiado, o que não se enquadra na via estreita dos aclaratórios.

Em detida análise do voto condutor, verifica-se que a questão relativa à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais foi expressa e exaustivamente abordada, com fundamento na autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública em relação ao ente público devedor.

O v. acórdão fundamentou a manutenção da condenação com base na
Tese firmada pelo Excelso Pretório no Tema nº 1.002
(RE nº 1.140.005), que reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais e pacificou a matéria no sentido de que:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

O reconhecimento deste direito pela via da Repercussão Geral,
dotado de eficácia vinculante
, afasta a tese de ilegitimidade e a inaplicabilidade do instituto em razão da suposta "confusão", pois o STF considerou a Defensoria Pública uma instituição pública independente.

Ademais, o voto consignou que a
jurisprudência desta Egrégia Corte

está alinhada a este entendimento
, como demonstram os arestos colacionados, que autorizam a condenação do Município em favor da Defensoria Pública Estadual.

Destarte, a tentativa do Embargante de vincular a aplicação da verba sucumbencial à qualidade de "Advogado" (em sentido estrito) ou a dispositivos específicos como o art. 55 da Lei nº 9.099/95 configura
mera irresignação e pretensão de rediscussão do mérito
, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

A fundamentação adotada pelo v. acórdão, ao invocar o entendimento do STF e os precedentes desta Corte, é suficiente para dirimir a controvérsia.

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Destarte, entendo que as razões deduzidas pelo Embargante veiculam mero inconformismo com a conclusão alcançada por este órgão colegiado, o que é incompatível com a caraterística da fundamentação vinculada dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)